Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO APLICADO CORRETAMENTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incide a causa de aumento de pena referente à restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, quando os agentes mantêm a vítima sob o seu poder concomitantemente ao roubo do veículo automotor e como meio de execução da infração penal.

2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.

3. Não é inerente ao crime de roubo a conduta do réu consistente em ludibriar as vítimas, valendo-se da boa-fé delas, para facilitação da consumação do delito.

4. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, em nenhum momento de seu interrogatório, confessou os delitos pelos quais foi acusado, alegando apenas inocência.

5. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado.

6. Recurso conhecido e não provido.